Tribunal: TJDFT
Processo: 0714957-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0714957-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELSO DOMINGOS BENETI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília (0708838-47.2022.8.07.0001) que declinou da competência para apreciação do feito ao juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, por se filiar ao entendimento de que, sendo a matéria ali vertida oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, ajuizada em 01/07/1994, a parte agravante deve promover a liquidação e o cumprimento provisório da sentença naquele juízo que atuou na fase cognitiva para a perfectibilização do título executivo. Nesta sede, o agravante Celso Domingos Beneti obtempera que a demanda distribuída contempla apenas o Banco do Brasil S/A, porquanto figura como devedor solidário do montante que pretende liquidar - juntamente com a União e o Banco Central - , o que, per si, não tem o condão de atrair a competência da Justiça Federal, mormente ante o disposto no art. 275 do Código de Processo Civil (CPC), bem assim nos Enunciados de Súmula de ns. 508, 517 e 556, todos do Supremo Tribunal Federal (STF). Colaciona, ainda, precedentes que acredita militar em seu benefício. Acrescenta que o magistrado a quo equivoca-se ao promanar entendimento no sentido de que a pretensão consignada na origem fenece de elemento ao seu regular processamento, ao argumento de ter sido atribuído efeito suspensivo ao tema quando do recebimento dos Embargos de Divergência n. 1.319.232/DF pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No ponto, aduz que a referida decisão fora revogada ulteriormente, nos autos do RE 1.101.937/SP (Tema 1.075), não havendo que se falar em suspensão nacional dos processos que versam sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). Em sede liminar, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao decisório objurgado, obstando a remessa dos autos embrionários à Justiça Federal. No mérito, vindica a confirmação do provimento prefacial em apreço, com o prosseguimento da liquidação e do cumprimento provisório de sentença junto ao juízo que proferira a decisão objurgada. Preparo regular (ID 35213866, p.1/2). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Principio a análise da matéria no ponto afeto à suspensão supostamente obstativa do prosseguimento do feito na origem. Verifico que, de fato, o magistrado singular destacou que: Por força de decisão proferida pelo Ministro Relator dos Embargos de Divergência, Min. Francisco Falcão, em 07 de dezembro de 2016, foi deferido o sobrestamento do feito, porquanto a matéria “está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG 870.947/SE, com o sistema de repercussão geral e para preservar o interesse das partes e a uniformidade na prestação jurisdicional, determino que o feito aguarde na Coordenadoria da 1a Seção, até o julgamento definitivo do recurso extraordinário.” Por fim, em 06 de abril de 2017, o Min. Francisco Falcão proferiu decisão de tutela de urgência nos embargos de divergência, a fim de atribuir efeito suspensivo ao mesmo: “a concessão da tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo aos embargos de divergência interpostos pela União, até o seu julgamento. Brasília (DF), 06 de abril de 2017. MINISTRO FRANCISCO FALCÃO. Relator”. ( ID 35213865 - Pág. 5) Em detida análise dos autos dos Embargos em Divergência em RESP de n. 1.319.232/DF, evocado pelo magistrado acima, observo que, em 10 de dezembro de 2018, o Min. Francisco Galvão declarou-se suspeito, determinando a redistribuição do feito. Ato contínuo, os autos foram recepcionados pela Min. Nancy Andrighi, que, apreciando os Embargos de Divergência opostos pela União contra acórdão daquela Corte extraordinária, assentou que: (...) Ou seja, em resumo, consoante a orientação firmada pela Suprema Corte nas ADI's 4.357/DF e 4.425/DF, bem como no RE 870.947/SE, no tocante ao art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com a redação dada pela Lei 11.960/2009), os juros moratórios, nas dívidas em geral da Fazenda Pública, correspondem ao índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, exceto quando a dívida decorrer de relação jurídico-tributária, para a qual prevalecerá a mesma taxa que remunera o crédito tributário de titularidade da Fazenda Pública. (STJ, EREsp n. 1319232, Rel. Min. Nancy Andrigui, Julgado em 30/10/2019 Ademais, anoto que, naquela oportunidade, também restou reafirmada a responsabilidade solidária do Banco do Brasil S/A com a União e o BACEN, ao fundamento de que a relação jurídica que embasa a lide não se restringe aos lindes entre mutuários e a instituição bancária agravada, alcançando o ente federado e o BACEN pela elaboração e execução de políticas monetárias, bem assim pela sua regular fiscalização. No mais, o voto condutor da e. Ministra relatora deu provimento aos embargos da União apenas para “ determinar que, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da UNIÃO e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança”. Também fora opostos Embargos de Divergência do Banco do Brasil S/A, no qual se questionava o cabimento de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em conta que o acórdão embargado, ao julgar procedente o pedido realizado pelo membro ministerial naquela Ação Civil Pública, condenou os demandados ao pagamento de honorários no valor de R$ 50.000,00, a serem recolhidos ao Fundo Federal de Defesa dos Direitos Difusos. No ponto, o voto condutor em análise infirmou referida condenação, aplicando, in casu, o disposto no art. 18 da Lei n. 7.347/85, por força do princípio da simetria. Em seguida, foram opostos dois embargos de declaração naquele feito. O primeiro recurso fora rejeitado em 13/02/2020; o segundo, também oposto pelo Banco do Brasil S/A, fora igualmente rejeitado, tendo a e. Ministra indeferido a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de divergência. Após, tendo havido pedido de tutela provisória formulado pela União, a fim de que fosse concedido efeito suspensivo ao recurso extraordinário que interpusera, em 20/05/2020, os autos foram encaminhados ao Vice-Presidente do STJ, porquanto figura como autoridade competente à análise de tal pleito (art. 1.029, §5o, III, do CPC). Na ocasião, a e. Min. Maria Thereza de Assis Moura proferiu decisão rechaçando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário nos seguintes termos: Pois bem. Compete, de fato, à Vice-Presidência o exame do pedido de concessão do efeito suspensivo a recurso extraordinário, a teor do contido no art. 1.029, § 5o, inciso III, do Código de Processo Civil. Posto isso, é cediço que a concessão de efeito suspensivo exige a presença cumulativa de fumus boni juris , consistente na possibilidade de êxito do apelo extremo, e de periculum in mora , que requisita a demonstração de risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. No presente caso, não vislumbro suficiente fumus boni juris a autorizar o acolhimento do pedido com a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário tendo em vista que há precedentes do Supremo Tribunal Federal, em hipóteses similares, no sentido de que a controvérsia objeto do recurso tem natureza infraconstitucional, não ensejando, portanto, análise em sede de apelo extremo. Confira-se, a título de ilustração: ARE 1.181.916/PR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 08/02/2019. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória. Providencie a Coordenadoria a atribuição do feito à Vice-Presidência para juízo de admissibilidade do recurso extraordinário após o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões. (TutPrv nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.319.232 - DF) O Banco do Brasil S/A também propugnou, em seguida, a concessão da suspensão do processo em decorrência das decisões proferidas no RE 1.01.937/SP. Após a oitiva do Parquet, em 21/07/2020, a Vice-Presidente do STJ acima identificada reputou adequado conceder o efeito suspensivo vindicado pela sociedade de economia mista, “tendo em vista o acolhimento de repercussão geral no RE 1.101.937, relativamente a um dos temas postos em exame, qual seja, a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/85, além da existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista os inúmeros pedidos de expedição de certidão de objeto e pé para fins de ajuizamento de cumprimento provisório de sentença.” (TutPrv no RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF ) Assim, em cumprimento ao que restou decidido pelo STF, fora imposto efeito suspensivo ao feito até julgamento definitivo do RE 1.101.937 (Tema 1075). Entretanto, em 21/06/2021, o STJ negou seguimento ao recurso especial do Banco do Brasil S/A, aplicando justamente o exposto no RE 1.101.937 (Tema 1075), consoante decisão prolatada pelo superveniente Vice-Presidente Jorge Mussi, in verbis: Por outro lado, no que se refere ao disposto no art. 16 da Lei de Ação Civil, verifica-se que o acórdão desta Corte Superior de Justiça coincidiu com a orientação firmada pelo Pretório Excelso em repercussão geral, no julgamento do RE n. 1.101.937 RG/RS (Tema 1.075/STF). Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas". (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021) Forçoso reconhecer, portanto, a incidência do Tema 1075/STF, segundo o qual "é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor)”. (RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF) O e. Min. Jorge Mussi asseverou também que “a hipótese dos autos recomenda a supressão da medida de sobrestamento do recurso extraordinário acostado às e-STJ fls. 3.059-3.116. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.040, I, do CPC, revoga-se o sobrestamento do recurso extraordinário do Banco do Brasil.” (PET no AgInt no RE nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3) Não entendo, portanto, ao menos neste exame prefacial, escorreito o decisório do magistrado primevo quanto à conclusão acerca da suspensão do feito debatido na Justiça Federal ( ID 35213865 - Págs. 5 e 10), considerando os decisórios retrocitados da Corte extraordinária aludida. Sem prejuízo, tenho, ainda, que falece substrato à manutenção da ordem proferida pelo magistrado singular, fulcrada na alegação de que a competência em debate é funcional, restando, em seu entendimento, adstrita ao juízo federal em que se formou o título judicial. Parece-me, salvo melhor juízo quando da penetração no mérito recursal, que esta Corte perfilha do entendimento de que a justiça comum possui competência ao processamento do feito na origem, a denotar a probabilidade do direito da parte agravante. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. BANCO CENTRAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ABRANGÊNCIA NACIONAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FOROS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECONHECIMENTO. 1. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A 2. A presença exclusiva do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não faz incidir o art. 109 da Constituição Federal, que é elemento determinante e que não admite substituição por qualquer outra norma do ordenamento jurídico para a fixação da competência absoluta, ou seja, mesmo pelo art. art. 516, II, do NCPC. 3. Não se vislumbra qualquer necessidade de chamamento ao feito em relação aos outros coobrigados, especialmente quando, no âmbito do processo de conhecimento, os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 4. Inadmissível a intervenção no feito pela União Federal ou pelo Banco Central do Brasil, o que, por via de consequência, acaba por afastar a pretensão à remessa dos autos à Justiça Federal. 5. A Suprema Corte reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei no 7.347/1985, com a redação dada pela Lei no 9.494/1997, que restringia os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão prolator, tendo determinado a repristinação da redação original da norma, que prevê somente a coisa julgada erga omnes, ressalvada a improcedência do pedido por insuficiência de provas. 5.1 Em atenção aos julgamentos do Tema 480/STJ e do Tema 1.075/STF, conclui-se que o simples fato de a condenação ter sido proferida em demanda coletiva processada e julgada pelo d. Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal não atrai a competência desse órgão para processar e julgar todas as execuções individuais correlatas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1412804, 07017964720228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.008514-1. TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo de origem que, nos autos de liquidação provisória de sentença, manejada em desfavor do agravado, rejeitou as questões processuais suscitadas quanto à necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União e o Banco Central, e consequente deslocamento para a Justiça Federal. 2. Na situação em comento, a despeito de a Ação Civil Pública em epígrafe ter sido ajuizada em desfavor não só do Banco do Brasil S/A, mas também da União e do Banco Central, é evidente a desnecessidade de formação do litisconsórcio passivo necessário diante da condenação solidária dos réus no bojo da demanda coletiva, o que confere à parte credora a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual de sentença contra qualquer um dos devedores solidários, nos termos do art. 275 do Código Civil. 3. Ademais, não caracteriza renúncia em relação aos coobrigados solidários, nos termos do parágrafo único do art. 275 do CC, o fato processual da propositura da liquidação provisória individual de sentença coletiva apenas em desfavor de um dos devedores unidos pelo vínculo da solidariedade. 4. O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento de todas as liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra algum dos devedores solidários, uma vez que, se a demanda não foi ajuizada contra quaisquer das pessoas elencadas no art. 109 da CF/88, não há que se falar em competência da Justiça Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1411910, 07389581320218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por derradeiro, também vislumbro um plexo de danos que podem advir da manutenção do decisório hostilizado, caso os autos de origem fossem remetidos indevidamente ao juízo federal, o que, além de causar dispêndio de recursos pelo Poder Judiciário ao trâmite processual, retardaria sobremaneira a própria solução da controvérsia em debate. Assim, ao menos neste exame perfunctório, entendo ressair do recurso os elementos necessários ao albergamento do pedido prefacial analisado nesta ocasião, consoante se extrai do art. 995 , § único, do CPC. Ao exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo, obstando a remessa do feito ao juízo federal, bem assim o prosseguimento daquele feito na origem até ulterior determinação desta Corte. Comunique-se ao juízo embrionário. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2022 14:47:30. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador